Tribunal: TJDFT
Processo: 0728242-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0728242-19.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: JOSE FERREIRA DE LIMA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra a decisão de indeferimento da utilização da plataforma SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), proferida nos autos da execução n. 0702763-06.2024.8.07.0006 (3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF). Eis o teor da decisão ora revista: 1. Trata-se de pedido de pesquisa de bens por meio da ferramenta Sniper. A pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi concebida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Ocorre que tal ferramenta ainda não foi alimentada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nestes autos. Isso porque constam do Sniper, por ora, apenas informações colhidas da Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas), Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014), Portal da Transparência (Governo Federal), ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações).Portanto, os dados abertos podem ser consultados sem autorização judicial e os fechados, conforme dito, já foram objeto de pesquisa por este Juízo. Por fim, em processos cíveis, nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário (LC 105/2001, art. 1o, §4o), a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que estão a evidenciar a ausência de patrimônio passível de ser excutido. Pelos motivos expostos, indefiro o pedido de pesquisa por meio da ferramenta Sniper. 2. Retornem os autos à suspensão. A parte agravante aduz que: (a) “o SNIPER, portanto, é eficiente, mesmo para os casos em que se alega, tal como feito pela decisão agravada, que o devedor teria parcos recursos financeiros”; (b) “o Agravante busca satisfazer seu crédito em ação de execução, não logrando êxito nas pesquisas anteriores realizadas nas tradicionais bases de pesquisas, estando sem outra opção que não seja a pesquisa SNIPER”. Pede, em liminar e no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de que sejam autorizadas as buscas de bens em nome da parte devedora no sistema SNIPER. Preparo recolhido (id 61340827). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista para conceder o pretendido efeito suspensivo ao recurso, e, com isso, deferir (em sede de liminar) o pedido de pesquisa de bens por meio da plataforma SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos). A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito e o perigo de dano se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte, dada a existência de indícios suficientes a subsidiar os argumentos da parte agravante. A matéria impugnada versa sobre a decisão de indeferimento da utilização da plataforma SNIPER, a fim de identificar eventual patrimônio penhorável da parte executada e, por conseguinte, obter a satisfação do crédito de R$ 73.647,35 (setenta e três mil, seiscentos e quarenta e sete reais e trinta e cinco centavos), oriundo de instrumento particular de confissão de dívida n. 444/7985977 (id 188386858, autos de origem). O aludido pleito teria sido indeferido, sob o fundamento de que “a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens” (id 200227783, autos de origem). Pois bem. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) possui o objetivo de facilitar a solução do processo de execução. Conforme consta no portal do Conselho Nacional de Justiça, o SNIPER permite uma rápida investigação patrimonial, com a correspondente exibição simultânea de todos os vínculos patrimoniais, societários e financeiros das pessoas físicas e jurídicas executadas, através do cruzamento de diferentes bases de dados e informações. A nova técnica vai além das ferramentas tradicionais, pois possibilita a consulta a dados, entre outros, da Receita Federal do Brasil, Tribunal Superior Eleitoral, Controladoria-Geral da União, Agência Nacional de Aviação Civil, Tribunal Marítimo e do próprio Conselho Nacional de Justiça. Observa-se, portanto, que se trata de medida estabelecida em prol do aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Além disso, encontra-se em consonância com o princípio da predominância do interesse do exequente (Código de Processo Civil, artigo 797, caput) e com o princípio da cooperação processual (Código de Processo Civil, artigo 6o), uma vez que proporciona, por meio de gráficos, a identificação das relações jurídicas que interessam aos processos de execução (eventualmente ocultadas pelos devedores). Assim, a negativa de deferimento dessa funcionalidade deve basear-se em peculiaridades fáticas, observando-se a escolha do meio menos gravoso ao executado (Código de Processo Civil, artigo 805). No caso concreto, a parte exequente, ora agravante, apresentou conduta diligente ao longo do processo, procurando e indicando bens à penhora. Dessa forma, é de se deferir, por ora, o pedido de pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – Sniper. A um, a prestação jurisdicional deve garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, possibilitando o esgotamento das ferramentas disponíveis. Com esse objetivo, o Conselho Nacional de Justiça desenvolveu um projeto no âmbito do Programa Justiça 4.0, a fim de implementar a nova ferramenta digital. A dois, nos termos de consulta à Coordenadoria de Sistemas e de Estatística da Primeira Instância - COSIST, houve a informação de que a funcionalidade SNIPER foi disponibilizada às Serventias Judiciais desde 16/08/2022. Assim, não há razão para se negar a utilização dessa funcionalidade, que se encontra integralizada no âmbito deste Tribunal. A três, “a gama de informações acessáveis pelo sistema Sniper eventualmente possibilitará a localização de bens, e não apenas dinheiro, em nome da parte agravada, assim como permitirá ao recorrente fazer prova de eventual alteração na condição financeira da parte devedora, somente viabilizada com a necessária cooperação do juízo, porque os sigilos bancário e fiscal obstam o empreendimento de esforços pelo próprio agravante para obter informações sobre a alteração efetiva na condição econômico-financeira da parte executada” (TJDFT, 1a Turma Cível, acórdão 1763349, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no PJe: 5/10/2023). Sobre o tema colaciono entendimento desta 2a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS - SNIPER. DIREITO FUNDAMENTAL DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. CONSULTA À CENSEC - CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido do exequente para pesquisa de bens em nome dos devedores via Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER. 1.1. O agravante requer a reforma da decisão para deferir a expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) e a pesquisa de dados de ativos e de patrimônios dos executados por meio Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). 2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. 2.1. Em busca de bens do devedor é plausível consulta aos sistemas de busca de ativos, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades disponibilizadas para esta finalidade. 3. A funcionalidade "SNIPER" permite que o juiz a investigação patrimonial centralizada e unificada com acesso a diversas bases de dados abertas e fechadas. 3.1. Considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelo agravante. 4. Precedente: "(...) Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. 2. O Conselho Nacional de Justiça divulgou informação de implementação de nova ferramenta digital que permite centralizar a busca de ativos de bens das pessoas físicas e jurídicas em múltiplas bases de dados, qual seja, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Trata-se de projeto desenvolvido no âmbito do Programa Justiça 4.0 do CNJ que possibilita a identificação de vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, por meio de cruzamento de referências entre diversos bancos de dados abertos e fechados. 3. Inexistem motivos para indeferir a consulta da nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e melhor possibilitar a efetividade das execuções, sobretudo quando a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já encontra-se integralizada no âmbito do TJDFT, o que derruba o argumento de que a ferramenta ainda não estaria disponível para a consulta pelos magistrados. 4. Recurso conhecido e provido. (07327342520228070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 19/12/2022). 5. O Provimento CNJ no 18, de 28/08/2012, instituiu a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC como o sistema do Colégio Notarial do Brasil para gerenciar bancos de dados com informações acerca de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil. 5.1. Apesar de se tratar de dados públicos dos órgãos cartorários e notariais, a CENSEC não funciona como ferramenta de busca de patrimônio de parte devedoras em processos judiciais.5.2. Portanto, é inviável a consulta à referida Central para de obter informações sobre bens registrados em nome do devedor. 6. Precedente: "(...)Assim, não se verifica que a CENSEC tenha a finalidade precípua de funcionar como repositório de registro de bens, direitos e obrigações ou como auxiliar na pesquisa de bens de devedores. Portanto, mostra-se incabível a sua utilização no intuito de obter informações sobre bens registrados em nome do devedor, no intuito de, caso localizados, requerer o bloqueio judicial. Além disso, compete ao exequente diligenciar bens passíveis de penhora, haja vista o seu interesse na plena execução do crédito, devendo impulsionar o feito quando uma medida solicitada for infrutífera. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido". (07485788320208070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 13/4/2021). 7. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1755878, 07234168120238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 3/10/2023) Dessa forma, tendo em vista que as consultas ao Sisbajud, Renajud e Infojud, resultaram infrutíferas (ids 192907155 e 194771137, autos de origem), reputa-se razoável a diligência relativa ao SNIPER, em observância aos princípios da cooperação, da razoável duração do processo e da efetividade da execução (probabilidade do direito), sendo que o indeferimento das medidas poderia contribuir para retardar ainda mais a satisfação do crédito (perigo de dano). Diante do exposto, atribuo efeito suspensivo ao recurso (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I) e defiro em prol do agravante/exequente, a pesquisa por meio da plataforma SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) à busca de patrimônio da parte executada, sem prejuízo à suspensão do processo, caso não localizados bens passíveis de expropriação. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 10 de julho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator